Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-15.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003094-15.2023.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: RUTI ALVES DE SOUZA FREITAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSOR - CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Lucas do Rio Verde, exercendo o cargo de Professor nos anos de 2019 a 2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.
2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte Recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021.
3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
4. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o, do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
5. Nesse sentido é a tese firmada no Recurso Extraordinário no 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal, que apreciou o Tema 551 da repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
6. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei Municipal no 3.278/2021, que em seu artigo 6o, indica o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis uma vez, por igual período, para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.
7. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Lucas do Rio Verde/MT, exercendo a função de docente entre o período de 2019 a 2021, de forma sucessiva e ininterrupta.
8. Aliás, constata-se que as sucessivas renovações do vínculo temporário possuem o escopo de burlar a legislação, de modo que a contratação não observa o caráter transitório e excepcional. Ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao prazo estabelecido na Lei Municipal vigente.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. PRAZO NÃO RESPEITADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1004674-80.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)”
“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PROFESSOR. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. LEI MUNICIPAL No 1.115/2004 (ART. 2o E 4o, §2o) E No 3.278/2021 (ART. 6o, II E §§1o E 2o). DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. PAGAMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1004660-96.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”
“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO”: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA - CONSECTUÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1006582-75.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003094-15.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTI ALVES DE SOUZA FREITAS - CPF: 945.437.042-15 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Sessão 19/04/24: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA: Nego provimento ao recurso (voto anexo). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 10/05/2024. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES: Acompanho o relator. Sessão 10/05/24: 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Dou provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024